Tribunal: TJPA
Processo: 0004972-09.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004972-09.2012.8.14.0040

APELANTE: EDIVALDO COSTA CANTANHEDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0004972-09.2012.814.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PARAUAPEBAS

APELANTE:
EDIVALDO COSTA CANTANHEDE

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO
(ART. 155, §4º,
I
, DO CPB, C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AUTORIA. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. IMPOSSBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CODIGO DE PROCESSO PENAL.

Constatado que o magistrado de origem se utilizou unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor do apelante, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal, alternativa não me resta senão absolvição do apelante.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03

de outubro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0004972-09.2012.814.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PARAUAPEBAS

APELANTE:
EDIVALDO COSTA CANTANHEDE

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDIVALDO COSTA CANTANHEDE
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Parauapebas-PA (ID.9395399)
que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto, mais 30 (trinta) dias multa, do crime tipificado no art. 155, § 4º , I, do CPB, em regime inicial aberto.

Narrou à denúncia
(ID.9395394),
no dia 08/08/2012, O Denunciado adentrou no imóvel localizado na Rua Belém, nº 577, bairro Chácara do Sol, onde funciona o escritório da Empresa Lyon Engenharia, arrombando a porta dos fundos, utilizando-se para tanto uma barra de ferro e de força física, e começou a separar os objetos que pretendia furtar.

A polícia militar foi acionada via telefone e ao chegar no local encontrou o acusado colocando vários objetos (televisor led LG, rádio Philco, sanduicheira Mondial, aparelho de DVD Philco, receptor SKY, secador de cabelos e micro-ondas Consul) dentro de um carrinho de mão. Ato contínuo, os policiais deram vov de prisão ao denunciado e conduziram à DEPOL.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, §4°, I, c/c art. 14, II, do Código Pena.

A denúncia foi recebida em 09 de novembro de 2012 (ID.9395395)
.

Em decisão prolatada em 22/04/2013 o juízo
decretou a suspensão do processo e do prazo prescricional
, nos termos do art. 366, do CPP. (ID.9395395)

Em 19/10/2015 o acusado fora citado (ID.9395396), apresentando defesa preliminar em 03/02/2016 (ID.9395396).

A sentença foi prolatada em 13/04/2018 (ID.9395399) no qual o juízo julgou procedente a denúncia e condenou o réu no crime tipificado no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, todos do CPB.

Em razões recursais
(ID. 9395399), o recorrente pugnou: pela 1) Absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP; 2) Desclassificação para o crime de receptação simples (art,180, caput, do CPB); 3) Afastamento da qualificadora e redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões
(ID.9395399), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
IMPROVIMENTO
do
recurso interposto de Apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, uma vez que a r. decisão está correta, diante de uma ação penal procedente e fortemente embasada.

Nesta instância superior
(ID
. 9491916)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
EDIVALDO COSTA CANTANHEDE
por intermédio da Defensoria Pública do Estado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Parauapebas-PA (ID.9395399)
que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto, mais 30 (trinta) dias multa, do crime tipificado no art. 155, § 4º , I, do CPB, em regime inicial aberto.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA, NOS TERMOS DO ART. 386, IV, V E VII, DO CPP

A defesa se insurge contra a condenação, sob o fundamento de que não há certeza quanto à autoria do delito em razão da fragilidade das provas produzidas na instrução processual, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
acolho
a alegação em comento, explico.

A prova para ser considerada idônea, de modo a autorizar a condenação pela tentativa do crime de furto qualificado, não pode se fundamentar exclusivamente nos elementos informativos coletados na fase inquisitiva, devendo ser confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório. Assim não existindo prova judicial hábil a embasar a procedência da denúncia ofertada contra o apelante, impõe-se a absolvição.

Em observância as provas carreadas aos autos, durante a instrução processual, restaram comprovada apenas a materialidade delitiva
,
pelo auto de apreensão de objetos e declarações prestada pela testemunha DEKERLANE, entretanto, quanto a autoria delitiva esta não restou comprovada, tendo em vista que as testemunhas ouvidas em juízo não se lembravam do fato relatado, muito menos de sua autoria, em razão do tempo decorrido da tentativa de furto.

Quanto a representante legal da vítima
DEKERLANE LIMA BRAGA,
apenas esclareceu o que tinha ouvida dos vizinhos, pois não presenciou a tentativa de furto e nem viu o acusado, conforme suas declarações que
t
rago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame,
in verbis:

“QUE é representante da empresa Lyon Engenharia; QUE no dia dos fatos recebeu uma ligação informando que tinham arrombado o escritório da empresa; QUE ao chegar ao local, estava tudo aberto e os policiais já tinham levado o acusado para a delegacia, bem como os bens apreendidos; QUE não viu o furto e nem o acusado; QUE a empresa tinha cerca elétrica, mas não tInha sistema de monitoramento; QUE soube pelo vizinho do lado que o acusado pulou o muro e entrou; QUE viu a porta arrombada e a fechadura quebrada; QUE

atentativa de furto fora pela manhã.”

A seu turno o apelante
EDIVALDO COSTA CANTANHEDE,
NÃO fora ouvido em juízo, em razão da decretação de sua revelia, nos termos do art.367, do CPP.

Portanto, vê-se que a única prova existente a incriminar o apelante resume-se em uma testemunha que não viu a tentativa de furto, muito menos o seu autor, pois não conhece o réu.

Como é cediço, a prova para ser considerada idônea, de modo a autorizar a condenação, não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos carreados na fase do Inquérito Policial, devendo ser confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

De acordo com que estabelece o art. 155, do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.690/2008, que assim dispõe:

Art. 155
.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
.

Portanto, em obediência ao princípio do contraditório, necessário que as provas produzidas no inquérito policial sejam judicializadas, ou seja, sejam repetidas em juízo, observando-se o contraditório e ampla defesa.

Certo é que, para um édito condenatório, não basta apenas a probabilidade, é necessária a certeza, a qual deve ser extraída das provas carreadas para os autos, o que não ocorre no presente caso.

Constatado que o magistrado de origem se utilizou unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial,
inexistindo prova judicial hábil a embasar a procedência da denúncia ofertada contra o apelante
, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal. Solução outra não resta, senão,
absolvê-lo da imputação contra ele imputada, com base no disposto no art. 386, IV do CPP.

Nesse sentido, jurisprudência de nosso Egrégio tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA, DE FORMA CLARA E PRECISA, SER ELES OS AUTORES DO LATROCÍNIO. TANTO É CRISTALINA A AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O DOMINUS LITIS E O PARQUET NESTA INSTÂNCIA SÃO PELA MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (2019.04513697-22, 209.106, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. E CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA INDICIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER DO
CUSTOS LEGIS
. DECISÃO UNÂNIME.

1.Impõe-se a absolvição do Réu quando as provas a ele adversas forem produzidas somente no inquérito policial e não forem ratificadas pelos elementos de convicção colhidos na fase processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A ausência das garantias constitucionais no processo inquisitivo faz com que as provas nele produzidas mostrem-se de caráter meramente subsidiário, não bastando, por si sós, para firmar sentença de conteúdo condenatório.

2. Por força do artigo 155 do Código de Processo Penal, vigora em nosso ordenamento jurídico a regra processual que impõe a judicialização das provas, devendo o julgador formar a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.

3. Não cumprindo a acusação o seu ônus de submeter a prova extrajudicial ao crivo do contraditório, permanece presente o estado de dúvida acerca da autoria, a partir do qual só se pode concluir pela absolvição do acusado, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER DO
CUSTOS LEGIS
. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Criminal
0011436-82.2017.8.14.0037, Relatora Des. Ronaldo Marque Valle, julgado em 06/12/2021)

EMENTA:APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL SUGERE QUE A DROGA ESCONDIDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DA APELADA PERTENCIA A SEU EX MARIDO, QUE FUGIU TÃO LOGO PERCEBEU A CHEGADA DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E A RECORRIDA. APELADA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE LÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
A sentença absolutória, apesar de citar o art. 386, inciso V do CPPB, abraçou a tese de insuficiência de provas para a condenação. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do in dubio pro reo, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória; (...) A dúvida sempre leva a absolvição. Do contrário, chancela-se a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito. Recurso improvido, acompanhando o parecer do
custos legis
.
Unânime; (2019.03729048-70, 208.036, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/09/2019, Publicado em 12/09/2019) destaquei

Ante o exposto, ,
conheço do presente recurso e, no mérito, dou provimento à pretensão recursal
, a fim de
ABSOLVER, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal,
o réu

EDIVALDO COSTA CANTANHEDE,
do crime tipificado no
art. 155, § 4º, I, do Código Penal

É como voto.

Belém/PA, 03

de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022